Tribunal: STF
Processo: Rcl 63393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Veranópolis/RS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves no Processo 0020228 47.2021.5.04.0511, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.  



    O reclamante aduz, em síntese, que “[...] o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, proferiu sentença reconhecendo a responsabilidade subsidiária para o pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora”. (doc. eletrônico 1, p. 1).  



    Argumenta que:  



    “[...] , o TRT4 prolatou acórdão nos autos do processo em epígrafe, do processo em epígrafe, sem se manifestar sobre o mérito da questão.



    [...]



    No caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4 e 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF (art. 992, CPC), a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF).” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246/RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso sob análise, verifico que o Juízo trabalhista, ao proferir a sentença, analisou o mérito da questão referente à responsabilidade subsidiária, nos seguintes termos:



    “Entendo que está demonstrado que o Município se descuidou de sua obrigação de fiscalizar tanto o pagamento de salários como a própria rescisão contratual. Não obstante juntar diversos documentos relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da autora, há documentos nos autos que noticiam a vasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo n 0021220- 42.2020.5.04.0511).



    Verifico, também, que a ‘assessoria jurídica’ do Município emitiu parecer no sentido de que ‘para não gerar prejuízos para as partes, entendemos pela viabilidade de depositar o valor referente ao mês de agosto em juízo, através de ação de consignação em pagamento, prevista no art. 538 e ss. do o que, de fato, ocorreu naqueles autos, na medida CPC’, em que a Magistrada determinou que ‘o Município de Veranópolis se abstenha de efetuar pagamentos à empresa reclamada LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA até ulterior manifestação do Juízo. Intime-se o Município de Veranópolis, com a urgência que o caso requer, do ora determinado. (...) Nova Prata/RS, 16 de setembro de 2020’. Ou seja, o Município já era sabedor do inadimplemento por parte da contratada e se descuidou em relação à fiscalização do necessário cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Certamente, a empresa prestadora de serviços já dava indícios de que não estava cumprindo suas obrigações. A exigência pura e simples de certidões negativas, algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para demonstrar o processo fiscalizatório do Ente Público, havendo a necessidade de avançar nesse procedimento, inclusive com a fiscalização in loco das condições de trabalho, o que não se observa.



    A prova testemunhal transcrita na ata de audiência juntada pelo Município reclamado no Id 3d23fa9, sem oposição da autora, confirma que ‘os problemas iniciaram em agosto de 2020’, referindo a testemunha que ‘para pagamento mensal da fatura o Município exigia a comprovação do pagamento da folha de salários, do vale-transporte, do vale-alimentação, do FGTS e a GFIP/INSS’.



    Embora a prova oral demonstre que o Município tenha aberto processo administrativo suspendendo os serviços da empresa LAZARI a partir de então, resolvendo por meio de mediação na Justiça do Trabalho o pagamento do mês de agosto e setembro/2020, tais medidas tomadas não foram suficientes para evitar o descumprimento contratual por parte do empregador, sobretudo porque os contratos dos empregados da LAZARI ficaram em aberto, e as verbas rescisórias não foram adimplidas, os quais tiveram que buscar a satisfação de seus direitos rescisórios por meio de reclamatória trabalhista.



    De qualquer forma, a ausência de pagamento das obrigações trabalhistas postuladas nesta ação, pela empregadora, reforça a prova do descuido na fiscalização. Além disso, a revelia da empregadora também conduz a essa conclusão.



    Disso, concluo que a autora comprova que o Ente Público falhou no dever de fiscalizar.



    Por fim, saliento o quanto é sustentado pela reclamada na defesa no sentido de haver contratado apólice de seguro, referindo, a respeito que ‘a apólice de seguro deverá ser aproveitada para suprir parte dos débitos exigidos na presente ação, em caso de procedência dos pedidos’”. O fato de o Município contratar seguro revela, primeiro, que a empresa contratada poderia incorrer no risco de descumprir com as suas obrigações trabalhistas, o que reforça a conclusão de que o Município detém responsabilidade nessa relação jurídica e, em segundo lugar, que sequer existirá prejuízo ao Erário Público, pois em eventual desembolso, o Município será restituído pelo respectivo valor. Esses dois aspectos, decorrentes da questão do seguro, somente reforçam o entendimento até aqui exarado.” (doc. eletrônico 8, pp. 459-460).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, pois a fiscalização não teria sido suficiente para evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas (“a ausência de pagamento das obrigações trabalhistas postuladas nesta ação, pela empregadora, reforça a prova do descuido na fiscalização.”), sem indicar precisa e objetivamente prova de culpa da administração. Na base empírica da sentença, há informação de que houve processo administrativo contra a empresa inadimplente, o que demonstra que o ente público tomou atitudes de fiscalização.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022 ).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 63671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63026/SP, DJe 3/11/2023, todas de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade do poder público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Brasília, 17 de novembro de 2023.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator